Tribunal: STF
Processo: RHC 55303
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
Habeas corpus. - Processo criminal. - "Lesões corporais culposas. Procedimento sumário (Lei 4.611). Portaria válida. Citação regular (art. 570 do Código de Processo Penal). Irrelevância da agravante do § 4º do art. 121 do Código Penal, no que tange à determinação do procedimento cogitado pela Lei n. 4.611". - Nulidades inexistentes. - Ausência de justa causa não demonstrada. - Recurso não provido.